Tribunal: TJES
Processo: 0000997-73.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-07-10

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO § 1º DO ART. 155 DO CP EM CASO DE FURTO QUALIFICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado à pena de 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 15 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 1º e § 4º, incisos I e IV, do Código Penal). A defesa postula a absolvição, sob alegação de insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para a manutenção da condenação do réu pelo crime de furto qualificado; (ii) determinar se é cabível a aplicação da causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal quando o crime é praticado na forma qualificada do § 4º.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria delitiva se comprova por meio dos depoimentos prestados por policiais militares em juízo, sob o crivo do contraditório, e pelo relato da vítima em sede policial, que confirmou a tentativa de subtração de sua bicicleta e a detenção do réu por populares.

4. A materialidade do crime está demonstrada pelos autos de prisão em flagrante e de apreensão da res furtiva.

5. O crime se considera consumado, conforme entendimento consolidado pelo STJ, com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, sendo desnecessária a posse mansa, pacífica ou desvigiada.

6. É incabível a absolvição por insuficiência de provas, tendo em vista a coerência e suficiência do conjunto probatório.

7. A dosimetria da pena foi parcialmente revista, por valoração indevida da culpabilidade e da personalidade, com manutenção da negativação apenas dos antecedentes.

8. A causa de aumento do § 1º do art. 155 do Código Penal (furto noturno) não incide quando o crime é cometido na forma qualificada, conforme decidido pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.087.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O depoimento judicial de policiais militares, corroborado por outras provas nos autos, é suficiente para comprovar a autoria delitiva.

2. O crime de furto se consuma com a inversão da posse da res furtiva, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica.

3. A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal não incide nos casos de furto qualificado previsto no § 4º do mesmo artigo.

4. A valoração negativa da personalidade com base exclusiva na reincidência configura bis in idem e é indevida na primeira fase da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 1º e § 4º, I e IV; CPC, arts. 926 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APCr 0006152-96.2019.8.08.0035, Rel. Des. Subst. Jaime Ferreira Abreu, j. 15.03.2023; STJ, AgRg no REsp 2004495/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 09.08.2022, DJe 16.08.2022; STJ, AgRg no HC 500.419/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 06.08.2019, DJe 15.08.2019; STJ, REsp 1.768.116/MG (Tema 1.087), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 24.02.2021, DJe 03.03.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000997-73.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ATILA CANDIDO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO § 1º DO ART. 155 DO CP EM CASO DE FURTO QUALIFICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado à pena de 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 15 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 1º e § 4º, incisos I e IV, do Código Penal). A defesa postula a absolvição, sob alegação de insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para a manutenção da condenação do réu pelo crime de furto qualificado; (ii) determinar se é cabível a aplicação da causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal quando o crime é praticado na forma qualificada do § 4º.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria delitiva se comprova por meio dos depoimentos prestados por policiais militares em juízo, sob o crivo do contraditório, e pelo relato da vítima em sede policial, que confirmou a tentativa de subtração de sua bicicleta e a detenção do réu por populares.

4. A materialidade do crime está demonstrada pelos autos de prisão em flagrante e de apreensão da res furtiva.

5. O crime se considera consumado, conforme entendimento consolidado pelo STJ, com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, sendo desnecessária a posse mansa, pacífica ou desvigiada.

6. É incabível a absolvição por insuficiência de provas, tendo em vista a coerência e suficiência do conjunto probatório.

7. A dosimetria da pena foi parcialmente revista, por valoração indevida da culpabilidade e da personalidade, com manutenção da negativação apenas dos antecedentes.

8. A causa de aumento do § 1º do art. 155 do Código Penal (furto noturno) não incide quando o crime é cometido na forma qualificada, conforme decidido pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.087.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O depoimento judicial de policiais militares, corroborado por outras provas nos autos, é suficiente para comprovar a autoria delitiva.

2. O crime de furto se consuma com a inversão da posse da res furtiva, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica.

3. A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal não incide nos casos de furto qualificado previsto no § 4º do mesmo artigo.

4. A valoração negativa da personalidade com base exclusiva na reincidência configura bis in idem e é indevida na primeira fase da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 1º e § 4º, I e IV; CPC, arts. 926 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APCr 0006152-96.2019.8.08.0035, Rel. Des. Subst. Jaime Ferreira Abreu, j. 15.03.2023; STJ, AgRg no REsp 2004495/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 09.08.2022, DJe 16.08.2022; STJ, AgRg no HC 500.419/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 06.08.2019, DJe 15.08.2019; STJ, REsp 1.768.116/MG (Tema 1.087), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 24.02.2021, DJe 03.03.2021.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, reconhecer e não prover o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ATILA CANDIDO DOS SANTOS
,

por encontrar-se inconformado com a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que condenou o apelante ao cumprimento das penas de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor de 1/30º (um trigésimo) de um salário-mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática do crime previsto no artigo 155, § 1º e § 4º, incisos I e IV, do Código Penal.

A Defesa apresentou razões recursais (ID nº 13101604), nas quais postula a absolvição, sob a alegação de que inexiste substrato probatório suficiente para a condenação.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 13101606), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 13338540), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ATILA CANDIDO DOS SANTOS
, por encontrar-se inconformado com a r. sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que condenou o apelante ao cumprimento das penas de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor de 1/30º (um trigésimo) de um salário-mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática do crime previsto no artigo 155, §1º e §4º, incisos I e IV, do Código Penal.

A defesa apresentou razões recursais (ID nº 13101604), na qual postula a absolvição, sob a alegação de que inexiste substrato probatório suficiente para a condenação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
CONHEÇO
do recurso de apelação e passo à análise da irresignação recursal.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 155, §1º e §4º, incisos I e IV, do Código Penal, narrando que no dia 08/02/2023, o apelante e um outro indivíduo não identificado subtraíram uma bicicleta, modelo Terra Forte, pertencente a vítima Deyvid Lucas de Oliveira Siqueira.

Segundo consta da peça acusatória, dois indivíduos arrombaram o portão do edifício residencial Alessandro Cassani, no bairro Soteco, em Vila Velha/ES, para furtar bicicletas dos moradores.

Ato contínuo, durante a realização do furto, os acusados foram avistados pelos moradores, momento em que ambos tentaram empreender fuga com as bicicletas furtadas. No entanto, apenas o outro indivíduo conseguiu escapar, sendo que o acusado foi detido por populares e caiu com a bicicleta da vítima, momento em que sofreu algumas lesões.

A materialidade do crime, portanto, restou demonstrada a partir dos autos de apreensão e de prisão em flagrante.

Já a autoria restou demonstrada através dos depoimentos, em juízo, dos policiais que participaram da abordagem, bem como pela declaração prestada pela vítima em sede extrajudicial, vejamos:

Em sede judicial, o Policial Militar Victor Capistrano informou que a guarnição fora chamada para averiguar uma situação ocorrida durante a madrugada, em que populares locais haviam detido um indivíduo suspeito de furtar uma bicicleta.

Da mesma forma, o Policial Militar Kleber Moreto narrou que foram acionados para apurar situação em que um indivíduo foi detido pela população por conta do furto de uma bicicleta. No local, disse que o indivíduo encontrado estava machucado.

Ademais, contou que foram apreendidas as ferramentas utilizadas para subtrair a bicicleta.

Assim, consoante pacífico entendimento jurisprudencial, é consabido que, prestados sob o crivo do contraditório, os depoimentos dos agentes de segurança pública se revestem de presunção de legitimidade, sendo, pois, hábeis para comprovar os fatos sob apuração. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO POR CRIME AUTÔNOMO POR POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2.
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese.
3. Enquanto a materialidade dos delitos encontra-se demonstrada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de substância entorpecente e pelo laudo de exame químico das drogas, a autoria resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial. 4. Inexiste delito autônomo relativo ao porte de arma de fogo. Isso porque as circunstâncias do caso concreto demonstram que as armas e as drogas foram apreendidas em um mesmo contexto fático. 5. Mantida a pena-base em razão dos critérios adicionais previstos no artigo 42 da Lei de Drogas. (TJES; APCr 0006152-96.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Jaime Ferreira Abreu; Julg. 15/03/2023; DJES 15/05/2023)

Corroborando a narrativa policial, tem-se o depoimento da vítima que, ao ser ouvida em esfera policial, narrou a dinâmica dos fatos de forma coerente com o relato dos agentes de segurança pública. Seguem declarações:

A vítima narrou que, no dia dos fatos, foi chamada por seus vizinhos, durante a madrugada, que lhe informaram que sua bicicleta foi furtada. Após sair do seu apartamento, encontrou apenas o cadeado de sua bicicleta rompido. No entanto, viu que o acusado foi detido por populares na rua com sua bicicleta, momento em que acionou a polícia. Por fim, afirmou que seus vizinhos contaram que o acusado agiu em parceria com outro indivíduo, que conseguiu evadir do local outra bicicleta furtada.

Enquanto o réu, em sede judicial e extrajudicial, exerceu o seu direito de permanecer em silêncio.

Assim, verifica-se que a autoria do crime restou devidamente comprovada por meio da prova oral produzida. Já a materialidade foi demonstrada pelo auto de apreensão e pelo auto de prisão em flagrante.

Importante mencionar que o art. 155 do Código Penal trata do crime de furto que se caracteriza pela subtração de coisa do patrimônio de outrem, sem que haja violência ou grave ameaça. Além disso, para que o furto se consume, é preciso que haja a inversão da posse do bem, sem a necessidade de que tal posse se dê de maneira mansa e pacífica. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CONSUMADO. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA. INVERSÃO DA POSSE DA COISA ALHEIA MÓVEL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSE MANSA E PACÍFICA OU DESVIGIADA. PRESCINDIBILIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.524.450/RJ, de relatoria do Ministro NEFI CORDEIRO, sob o rito do art. 543-C do CPC, consolidou entendimento de que o crime de furto se consuma “com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”. 2.
Com efeito, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o delito de roubo, assim como o de furto, se consuma com a simples inversão da posse da coisa alheia móvel subtraída, ainda que por breve instante, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. Prescindível, portanto, a posse tranquila e/ou desvigiada do bem, obstada, muitas vezes, pela imediata perseguição policial ou da própria vítima. Precedentes.
3. In casu, o Tribunal de origem desclassificou o delito praticado pelo agravante para roubo tentado, não obstante tenha reconhecido que a vítima, após grave ameaça, entregou o celular ao réu (e-STJ fl. 372). Nesse contexto, da análise da moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias, forçosa a conclusão de que o crime foi cometido na modalidade consumada, porquanto a res furtiva (aparelho celular), ainda que por breve espaço de tempo, saiu da posse da vítima, sendo irrelevante que o réu tenha sido detido em seguida e o bem restituído. 4. Não incide o óbice da Súmula n. 7/STJ nas hipóteses em que a análise da questão suscitada no recurso especial demanda a mera revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão proferido pela Corte a quo, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 2004495 GO 2022/0159564-1, Data de Julgamento: 09/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2022).

Dessa forma, constata-se que houve a consumação do crime de furto qualificado, sendo incabível o pleito de absolvição.

Em relação à dosimetria da pena, muito embora não seja objeto de irresignação recursal, impõe-se tecer algumas considerações.

Consoante a sentença condenatória, na primeira fase, o Juízo
a quo
valorou negativamente a culpabilidade, os antecedentes e a personalidade, sob os seguintes fundamentos:

“Tendo em vista a culpabilidade, evidenciada, merecendo o acusado reprimenda estatal; antecedentes, reincidente, conforme espelho de GE já acostado aos Autos; personalidade, voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso, circunstância esta objetivamente aferível; conduta social, não esclarecida; motivos, não declarados, eis que resguardou seu direito constitucional ao silêncio; circunstâncias desfavoráveis, porém típicas a espécie, eis que o réu tentou se prevalecer da redução de vigilância sobre o bem para tomá-lo para si, valendo-se, inclusive de concurso de agentes; consequências do crime que não são graves, eis que a vítima não sofreu prejuízo; comportamento da vítima, não facilitou a prática criminosa e a situação financeira do réu, em princípio de menor sorte.

Considerando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, em especial os antecedentes e circunstâncias do crime, na forma supra delineada, fixo-lhe a pena base em DOIS ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO e ao pagamento de QUINZE DIAS MULTA, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente quando dos fatos, devidamente corrigida até a data do efetivo pagamento.”

Quanto à
culpabilidade
, compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, isto é, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do acusado.

No caso, a prática delitiva apurada nos autos não ultrapassa os elementos inerentes ao tipo penal. Inclusive, o argumento utilizado pelo Juízo
a quo
para a valoração negativa da culpabilidade foi genérico.

No que diz respeito aos
antecedentes
, adequada a sua valoração negativa, já que o réu ostenta condenação transitada em julgado nos autos da ação penal nº 0120799-02.2015.8.13.0231.

Já quanto à
personalidade
, o Juízo a quo consignou que é “voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso”, contudo é entendimento assente na jurisprudência que “eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do
agente” (AgRg no HC n. 500.419/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 15/8/2019).

Feitas tais considerações, reduzo a pena-base do apelante para 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, houve o reconhecimento da causa de aumento prevista no parágrafo primeiro do dispositivo legal em comento (furto praticado durante o repouso noturno), obtendo-se a pena definitiva de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso submetido à sistemática dos repetitivos (Tema nº 1.087), fixou a seguinte tese:

(im)possibilidade de a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) incidir tanto no crime de furto simples (caput) quanto na sua forma qualificada (§ 4°).

Dessa forma, tratando-se de decisão vinculante conforme a sistemática dos precedentes prevista nos arts. 926 e 927 do Código de Processo Civil, a sentença deve ser reformada de modo a afastar a incidência da majorante prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal.

Assim, fixo a pena definitiva em
02 (dois) anos e 03 (três) meses
de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, sendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos considerando os maus antecedentes do acusado, os quais, inclusive, configuram reincidência.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mas, de ofício,
REFORMO
a sentença recorrida
tão somente para reduzir a pena definitiva para 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

É como voto.